Tribunal: TJBA
Processo: 8007967-30.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007967-30.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 3G F ROCHA TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE DE TRANSPORTE.
ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O TRABALHO. CDC APLICÁVEL.
PARALISAÇÃO POR 31 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SNETENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007967-30.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante 3G F ROCHA TRANSPORTES LTDA e outros e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.